Tribunal: STF
Processo: ARE 1585558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos da decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, e determinei a majoração dos honorários advocatícios nos seguintes termos (eDOC 269):

“Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

No presente recurso a parte embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão embargada. Assevera-se que (eDOC 270, p. 2):

“... ao ser apreciado o recurso extraordinário com agravo, esta Colenda Corte determinou a majoração de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar de inexistir condenação prévia em honorários nas instâncias ordinárias e de se tratar de mandado de segurança, procedimento no qual a verba sucumbencial é juridicamente incabível.  

Aduz-se que o ato impugnado não explicitou a base jurídica para a incidência da regra de majoração em contexto no qual não houve a fixação anterior de honorários em que a lei expressamente afasta essa condenação.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
Na espécie, inexiste o vício apontado.
Como se depreende dos fundamentos da decisão ora embargada, acima transcritos, a majoração dos honorários advocatícios ficou condicionada à “existência de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem”.
Assim, inexistindo fixação de honorários nas instâncias de origem - uma vez que se trata de ação mandamental -, não há que se falar em majoração ou condenação ao pagamento de honorários.
Feitos esses esclarecimentos, a decisão embargada não merece reparos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente